Tribunal: TJBA
Processo: 8022847-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022847-41.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: ROSEMEIRE BASTOS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO REAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com espeque nos artigos 239 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), em ação de busca e apreensão. A extinção fundamentou-se na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo ante a não citação da ré após cinco anos do ajuizamento. Discute-se no recurso se a ausência de citação decorreu de inércia da parte autora ou se é fruto de deficiência do aparato estatal e de error in procedendo do juízo a quo, que ignorou diligências pendentes e custeadas pela parte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve inércia da parte apelante na promoção da citação que justifique a extinção prematura do feito; (ii) determinar se a dificuldade de localização da ré autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal exigida para os casos de abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora mantém postura colaborativa e diligente durante todo o trâmite processual, buscando incansavelmente a angularização processual após a apreensão do veículo em 02/03/2023. As pesquisas eletrônicas via SISBAJUD e SNIPER fornecem logradouros inéditos da ré, ensejando petição da parte autora requerendo a expedição de mandado para o novo endereço, devidamente instruída com o comprovante de pagamento das custas correspondentes. O magistrado de origem incorre em error in procedendo ao proferir sentença extintiva ignorando a guia paga e a diligência pendente, o que configura evidente cerceamento de defesa e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito. A dilação temporal do processo insere-se em um contexto de notório assoberbamento do Poder Judiciário, cuja ineficiência sistêmica não pode resultar na perda do direito de ação do jurisdicionado que cumpre seus deveres e provê os meios para o impulso oficial. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a dificuldade na citação não autoriza a extinção pelo art. 485, IV, do CPC. A extinção por inércia ou abandono desafia a aplicação do inciso III do mesmo artigo, o qual exige a prévia intimação pessoal da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese(s) de julgamento: 1. A dificuldade na localização e citação da parte ré não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), impondo-se o esgotamento das diligências de localização. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito por paralisação ou abandono exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo vedado penalizar o jurisdicionado diligente pela morosidade decorrente do assoberbamento estrutural do Poder Judiciário. Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXVIII. Código de Processo Civil (CPC), arts. 239 e 485, incisos III e IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv n. 8002417-19.2022.8.05.0027, Pub. 16/10/2025. TJ-BA, ApCiv n. 8001732-45.2022.8.05.0113, Pub. 13/12/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8022847-41.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante CNP CONSÓRCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS e como Apelada PARTE RÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01